Tribunal: TJSP
Processo: 2110626-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse e Exercício
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Concurso público – Monte Mor - Candidato aprovado ao cargo de guarda municipal aspirante –– Inaptidão reconhecida na segunda investigação social – Tutela deferida para cassar o ato impugnado até decisão final da demanda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.